Tribunal: TJMT
Processo: 1028173-34.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028173-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Provas, Depoimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO JUNIOR DE SOUZA - CPF: 019.345.001-19 (AGRAVANTE), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI (AGRAVADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028173-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCIO JUNIOR DE SOUZA

AGRAVADO:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIO JUNIOR DE SOUZA
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, que, nos autos de Embargos à Execução n. 1002953-57.2021.8.11.0015, promovido em face de
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e a colheita de depoimento pessoal, requeridos pelo ora agravante no bojo da referida ação, bem como determinou o julgamento antecipado da lide.

Em suas razões recursais, o agravante anota que
“a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Agravado nos autos do processo n. 1022696-82.2023.8.11.0015, no intuito de receber o valor de R$58.045,06 (cinquenta e oito mil e quarenta e cinco reais e seis centavos), aduzindo que este não promoveu o pagamento regular das parcelas previstas no contrato de compra e venda do imóvel identificado como “Lote 05 (cinco) da Quadra 07 (sete), com área de 250,00m2”, localizado no Jardim Pequena Londres, município de Sinop/MT, com suas divisas e confrontações constantes dos instrumentos particulares e da respectiva matrícula imobiliária”
(sic).

Aduz que
“realizou o pagamento de 16 (dezesseis) parcelas, bem como efetuou o pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à título de sinal para a promessa de compra e venda, de forma a demonstrar a boa-fé no cumprimento de suas obrigações”
(sic).

Diz que
“requereu pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, bem como fosse possível realizar o pagamento do montante total do débito, em parcelas mensais de R$780,85(setecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) a fim de não prejudicar de seu próprio sustento e de sua família”
(sic).

Afirma que
“ato contínuo, requereu a realização de avaliação do imóvel, por perito judicial, para comprovar os fatos alegados, na medida de seu ônus processual”
(sic).

Assevera que tal pedido foi indeferido, como o foi também o pedido de depoimento pessoal das partes, e determinou o MM. Juiz a intimação das partes para o julgamento antecipado da lide.

Entende que
“o indeferimento de tais medidas pugnadas, infere em cerceamento do direito à produção da prova, constituindo grave violação dos direitos processuais da parte e insuportável menosprezo aos direitos, que ao mesmo tempo em que são protegidos pela ordem jurídica, estão no cerne da própria concepção do Estado Democrático de Direito”
(sic).

Assevera que
“O direito de defesa, garantido constitucionalmente à agravante, restou violentamente afrontado, no que pertine ao indeferimento de produção das provas e pela determinação do julgamento antecipado da lide pelo MM. Juízo de Primeiro Grau”
(sic).

Registra que
“A forma como é buscada e como foi concedida a tutela jurisdicional lesa a ré no seu direito constitucional de ampla defesa, gerando nulidade absoluta, a qual desde já resta argüida e, em razão da qual haverá a sentença proferida considerada nula de pleno direito”
(sic).

Com estes argumentos, pede
“o provimento deste agravo de instrumento, para o fim de reformar a r. Decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de produção de prova e determinou o julgamento antecipado a lide”
(sic).

O efeito suspensivo ativo vindicado foi
indeferido
por esta Relatora em 07/12/2023 (Id.
194350204
).

A agravada apresentou contraminuta, asseverando que “
A possibilidade de julgar a lide, independente de dilação probatória, é legalmente assegurada ao Juiz, de forma expressa no art. 355, I, do CPC, que tem por escopo o prestígio da celeridade processual para casos em que não seja necessária a produção de demais provas”
(sic).

Argumenta que
“[...] não se configura cerceamento de defesa, quando o Juiz, entendendo ser desnecessária a produção das mesmas, e considerando estar pronta a causa, julga de imediato o pedido, visando atender o princípio da celeridade processual”
(sic). Requer, assim, o desprovimento deste recurso.

A certidão de Id. 192373675, dá conta de que
“a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

ajuizou Execução de Título Extrajudicial
nº. 1005641-94.2018.8.11.0015,
em desfavor de
MÁRCIO JUNIOR DE SOUZA
, buscando o pagamento do valor de R$58.045,06 (cinquenta e oito mil e quarenta e cinco reais e seis centavos), a título de inadimplemento de prestações estabelecidas no título executivo, qual seja, instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel urbano em loteamento.

Infere-se que uma vez citado, o executado agravante
opôs Embargos à Execução registrados sob o nº. 1002953-57.2021.8.11.0015, buscando a extinção do processo de execução, com fulcro no art. 917, VI do CPC, diante da aplicabilidade do princípio da imprevisão, devendo ser modificado o contrato equitativamente, bem como sua forma de execução, consoante dispõem os arts. 479 e 480 do CC, bem como art. 6º, V do CDC, a fim de que o mesmo realize o pagamento do montante total do débito, a ser aferido mediante memória de cálculo, em parcelas mensais de R$780,85(setecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos), haja vista ser este o valor que detém condições de pagar.

Requereu, ainda, a avaliação do imóvel por perito judicial e a colheita de seu depoimento pessoal.

A Magistrada singular entendeu pela desnecessidade da prova vindicada e a par disso, indeferiu o pleito do ora agravante.

Eis a decisão exarada:

“[...]
Dos pontos controvertidos e das provas:
Não havendo questões processuais pendentes, dou o feito por saneado.

Verifico que não há questões de fato que ensejam dilação probatória, pois a controvérsia se resolve com a análise das normas jurídicas e da prova documental.

Ademais, indefiro o pedido de prova pericial, formulado pelo embargante, para avaliar o imóvel, a fim de quantificar eventual direito a benfeitoria, uma vez que tal questão não é passível de ser deduzida nos embargos à execução. Com efeito, os embargos se prestam defesa do processo executivo, não sendo pertinente para a dedução de pedidos que comportam a via do processo de conhecimento.

No mesmo sentido, não comporta guarida o pedido de depoimento pessoal das partes, pois tal prova não se presta a elucidar a matéria de direito debatida nos autos.

Assim, intimem-se as partes de que será realizado o julgamento antecipado da lide. Após, conclusos pra sentença.

Intimem-se.”
(Id.
114772440
– autos de origem).

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

Importante ressaltar que a realização do depoimento do ora agravante (prova oral) e a avaliação do imóvel por perito judicial (prova pericial), são atos probatórios que ficam a critério do juiz do feito, o qual avalia se estas são necessárias ou não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário. Ou seja, “
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”
(Vicente Greco Filho,
in
Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.ª ed., p. 182).

O artigo 370 do CPC, atesta:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Desta forma, pelo sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Neste compasso, cumpre ao Julgador aquilatar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se demonstrarem inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Assim, ao entender pela desnecessidade das provas oral e pericial, agiu o Juízo de Primeiro Grau nos estritos limites do seu poder geral de instrução no processo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - MÉRITO -
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – POSSIBILIDADE - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao Princípio da Dialeticidade.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.
”
(N.U 1020543-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023) (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
PROVA PERICIAL – INDEFERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao juiz, enquanto condutor do feito e destinatário direto das provas, é dado avaliar a conveniência da sua produção, sendo-lhe facultado, inclusive, indeferir da diligência quando não verificar elementos que indiquem as necessidades ou considerar prescindível para a solução da controvérsia, a teor do que prevê o § 1º do art. 464 do CPC.
”

(N.U 1030018-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (grifei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024